Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752940-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE AMORIM AGRAVADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LUIZ FELIPE AMORIM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação reivindicatória no 0714993-77.2020.8.07.0020 ajuizada contra ele por PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM (agravada), deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a entrega de dois bens a ora recorrida. Eis o teor do decisum questionado (ID. 76811220 dos autos de origem): “Recebo a emenda à inicial de Id. 76698166. Retifique-se o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que o requerido proceda à imediata restituição do veículo e motocicleta descritos na exordial, sob pena de multa diária e imediata determinação de busca e apreensão. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos, sobretudo a sentença de Id. 76613038, corroboram as alegações da autora de legítima proprietária dos veículos, objetos da presente demanda. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a restituição dos bens ao requerido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido proceda à imediata restituição dos veículos à autora, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de determinação de busca e apreensão. (...)” Em suas razões recursais (ID. 22324926, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi demandado na origem por sua ex-esposa, a qual objetiva a apreensão de dois veículos (BMW/S 1000 RR e Hyundai HB20S), os quais entende que são de sua propriedade e que o recorrente os possui de forma irregular (p. 03); b) as partes foram casadas sob o regime de separação total de bens mas, a teor do que dispõe a Sumula 377 do STF, estes bens que foram adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados, o que não ocorreu até o momento (p. 03-04); c) o juízo de origem também é incompetente para processar e julgar o feito, visto que trata-se de discussão relacionada a bens decorrentes de dissolução de casamento (p. 04-05); d) as conversas eletrônicas trocadas entre as partes deixa claro que os mencionados bens pertencem ao ora agravante, fato que é corroborado ainda por notas fiscais e ordens de serviço emitidas pelas redes autorizadas das marcas dos veículos, bem como registro no (p. 04-05); e) a decisão recorrida, na forma como formulada, tem o condão de causar danos irreparáveis para o agravante e, por isso, deve ser suspensa (p. 07). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato questionado e declarar a incompetência do juízo para processar e julgar o feito (p. 10). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. De início, a teor da manifestação juntada no ID. 22712328 e dos demais documentos acostados, não vislumbro, neste momento, elementos que possam desabonar a declaração de hipossuficiência do agravante. Assim, defiro-lhe a gratuidade da justiça, na forma requerida. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso encontra-se minimamente evidenciada, pois demandas desta natureza que envolvem discussões patrimoniais – em especial decorrentes de rompimento de sociedade conjugal – impõem uma cautela maior do julgador acerca dos argumentos lançados na peça vestibular, sendo, a meu sentir, prematura a ordem de entrega de determinados bens sem a prévia instauração do devido contraditório, mormente quando existem indicativos mínimos nos autos de que a própria autora/agravada reconhece tais bens como sendo do agravante (ID. 22324922). O risco de dano também afigura-se também presente, já que foi imposta uma obrigação de fazer com aplicação de multa diária em caso de descumprimento, já tendo o juízo singular fixado o valor/dia e o marco inicial desta obrigação, conforme extrai-se da recente decisão interlocutória proferida em 20 de janeiro de 2021 (ID. 81568716 dos autos de origem), circunstancias estas que autorizam uma pronta intervenção junto ao feito originário para prevenir, por ora, maiores prejuízos ao ora recorrente. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação deste órgão julgador, sem prejuízo de posterior reconsideração destes fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora